Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO. HIPÓTESE. ROL. TAXATIVO. ARTIGO 917 DO CPC. INCORRÊNCIA. VÍCIO. COMPORTAMENTO. CONTRADITÓRIO. PEDIDO PARCELAMENTO. INTELIGÊNCIA. § 6o DO ARTIGO 916 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução, em que o devedor requer o parcelamento da dívida.
2. Da interpretação sistêmica e teleológica do art. 917 do CPC, extrai-se que o rol é taxativo; contudo, o inc. VI admite a apresentação de matéria defensiva, em sentido amplo.
3. Na espécie, a parte embargante não traz ao caderno processual qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, do CPC), o que não permite a subsunção do caso concreto ao art. 917, VI do CPC: “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.
4. Requerer parcelamento, em sede de embargos à execução, denota o comportamento contraditório, nos termos do § 6o do art. 916 do CPC (“A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos”).
5. Recurso improvido.